Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005707-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO FRANCISCO DOS REIS RONDON - CPF: 011.086.651-79 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), JONATAS BUENO TRINDADE - CPF: 934.836.352-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005707-17.2023.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO FRANCISCO DOS REIS RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL N. 08 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES, DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – RÉU MULTIREINCIDENTE – SANÇÃO PROPORCIONAL – 3. PRETENDIDA DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSBILIDADE – 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3o).

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Francisco dos Reis Rondon
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade deste processo em razão da prova obtida por meio ilícito, mediante invasão domiciliar pelos policiais militares, bem como almejando a absolvição ao argumento de flagrante forjado; e, no mérito, o apelante postula a absolvição, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o estabelecimento do regime prisional semiaberto, a gratuidade da justiça e detração do tempo em que ficou custodiado provisoriamente (id. 204607159).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 207247687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 212570199).

É o relatório.

VOTO
(PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade do processo, porque, segundo alega, houve suposta ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Segundo a defesa, o ingresso dos agentes na casa foi arbitrário, e sem autorização, pois não houve estado de flagrância apto a justificar a entrada da guarnição no imóvel, tampouco autorização.

Sem razão, no entanto, a defesa, eis que os elementos colhidos durante a instrução processual demonstram que existiam indícios prévios de que naquela residência era praticado o tráfico de substâncias entorpecentes, com informações acerca da presença de usuários frequentando o ambiente para aquisição de drogas e por isso já estava sendo monitorado pela equipe de inteligência da Polícia Militar. Ressai ainda que Eduardo Francisco tentou fugir do local com alguns objetos e com uma caixa contendo drogas quando notou a presença da polícia militar, mas foi impedido, revistado e logo após foi realizada a busca domiciliar. Consta também que o apelante se encontrava com a tornezeleira eletrônica desligada durante a tentativa de fuga.

Os policiais militares Rosiel Barbosa de Souza e Jonatas Bueno Trindade encontraram no interior da residência de Eduardo outras caixas contendo duas porções grandes de maconha, cadernos e papeis com anotações indicando a comercialização de drogas naquele local, bem como o valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) em espécie, 4 aparelhos celulares e 1 (uma) balança de precisão. Segundo os agentes estatais, Eduardo confessou a prática ilícita logo que foi preso. Na sequência, os policiais militares encontraram na roda do veículo do apelante que estava estacionado na rua, mais uma bolsa contendo invólucros plásticos típicos para embalar substâncias entorpecentes para venda. (fase administrativa ids. 199142704 e 199142705).

O apelante, por sua vez, ao ser inquirido pela autoridade policial, negou a prática do tráfico de drogas, aduzindo que as substâncias entorpecentes e apetrechos teriam sido plantados pelos policiais militares que invadiram sua residência e que o dinheiro encontrado seria fruto de seu trabalho em manutenção de aparelhos de ar-condicionado.

Contudo, os policiais acima nominados, em juízo, confirmaram suas declarações prestadas anteriormente e descreveram de maneira uníssona e harmônica como a investigação ocorreu, consoante se infere destes fragmentos extraídos da sentença (id. 199142794):

A testemunha PM ROSIEL BARBOSA DE SOUZA ao ser ouvido em juízo afirmou: “(...) o senhor se lembra dessa abordagem, ROSIEL? O que o senhor se recorda dessa ocorrência? Como é que se chegou até essa casa? Sim, senhor. Lembro sim. A nossa equipe recebeu informação do serviço de inteligência da 24a CPM Raio, onde eles vinham monitorando há vários dias uma residência ali no Bairro José Pinto, né? Onde provavelmente lá era local de venda de entorpecente. E, nesse dia aí, teria acabado de sair um usuário adquirir o entorpecente nesse momento, aonde eles entrou em contato com a equipe para deslocar até o local e fazer a abordagem, aonde reunimos duas equipes, as equipes raio 02 e 03. Lá, por ser uma residência onde dá acesso as duas ruas, foi uma equipe pela frente e a outra pelos fundos. A minha foi pelos fundos. A outra que foi pela frente, chamou o cidadão e, ao chamar o cidadão, ele saiu correndo, aonde ele se deparou com a minha equipe que estava nos fundos da residência. Ao abordar ele, ele estava com uma caixa na mão e uma malinha preta, um ‘case’ preta, né? Aonde dentro dessa caixa aí foi encontrado o entorpecente. Indagado a ele se teria mais entorpecente, o mesmo falou que não e diante da flagrância aí, foi visualizado dinheiro em cima da mesa dele e indagado a ele de quem seria aquilo ele disse que teria acabado de vender um entorpecente, aonde foi comprovado mediante anotações que ele teria. Diante disso aí, informamos para ele que ele ia ser encaminhado para a delegacia e, ao fazer a varredura da inteligência, foram encontrados vários papéis indicando que seria um local de venda de entorpecentes e, na rua dos fundos, estava o carro dele, aonde um dos pneus estava em cima de um bueiro, o que levantou suspeitas pelo fato de o pneu estar justamente em cima dessa tampa de bueiro, aonde esse bueiro tinha uma chave, onde a chave foi localizada em cima do botijão de gás dele e ao abrir esse bueiro foi encontrada mais um bolsa cheia de embalagens para embalar entorpecentes. Diante de tudo isso daí, ele foi encaminhado para a delegacia, para as providências cabíveis; o senhor lembra se foi encontrada balança de precisão também, além desses cadernos de anotações de droga? Eu não me lembro se foi encontrado balança de precisão; ele foi abordado fora ou dentro de casa? Ele foi abordado na porta dos fundos da casa dele, já na rua, já saindo na rua. Perguntas da Acusação: o senhor já conhecia esse acusado? Não, senhor, não conhecia; tinha mais alguém na residência dele, além dele? A esposa dele; a esposa dele estava em casa? Sim; vocês chegaram a entrar em outras residências, outras quitinetes lá por perto, ou ficou restrito a essa casa dele? Sim, o local que era suspeito era a casa dele, mas nós fizemos várias perguntas à vizinhança sobre o entorpecente e ninguém soube informar nada; o senhor disse que o carro dele estava nos fundos da residência, né? Em cima de um bueiro. É isso? Sim, senhor; vocês verificaram outros bueiros ali, após ter encontrado esse material ali? Nós verificou esse bueiro porque era o mais próximo da frente da casa dele, esse bueiro; certo! Eu quero saber se vocês olharam outros por ali. Não, porque os outros ficavam a uma distância longa, né?; Certo! Foram encontrados aparelhos celulares também. Correto? Sim, senhor; vocês manusearam os aparelhos celulares dele? Não, senhor; Certo! Perguntas da Defesa: o JONATAS, que foi o outro policial que prestou depoimento aqui, ele citou que o senhor era o chefe da equipe. Sim, eu era o comandante da equipe; e que provavelmente essa informação teria sido passada para o senhor. Que informação?; informação de que havia boca de fumo, do setor de inteligência da polícia. Procede? Sim. Senhor; como foi repassada essa informação para o senhor? A equipe repassou a informação de que eles estaria há vários dias monitorando uma residência aonde, possivelmente, seria local de venda de entorpecentes, aonde, naquele momento, havia acabado de chegar um usuário e comprado entorpecente na residência, aonde eles acionou as equipes raio 02 e raio 03, onde deslocamos até o local e lá, por ser uma residência que dá acesso a duas ruas, a equipe raio 03 foi pela frente e a minha raio 02 foi pela retaguarda, pelo fundo da residência, e ao chegar aos fundos da residência, deparamos com ele já saindo na rua, onde foi feita a abordagem e com ele foi encontrada uma caixa e esse case, uma malinha preta, onde foi encontrado entorpecente dentro dessa caixa. Diante disso daí, foi informado para ele que estava sendo detido e ele foi encaminhado para o CISC. Onde foi feita a varredura no interior da residência e foi encontrada a chave desse bueiro, que abria o bueiro que o carro dele estava com a roda em cima, né? E diante disso daí, foi encaminhado tudo para o CISC para as providências cabíveis; o senhor também falou que após ele ser detido, foi indagado a ele se o entorpecente era dele, e se o dinheiro encontrado na residência era produto do crime. O mesmo assumiu para a equipe aí que ele fazia o tráfico de entorpecente sim, tanto que tinha várias anotações na casa dele, num caderno; e quanto à detenção dele? Foi informado para ele a questão de que ele teria direito de permanecer em silêncio? Sim, tudo isso daí foi informado; a questão também do outro, do policial JONATAS, ele informou que quando acontece essa questão do serviço de inteligência é repassado um relatório. Foi repassado algum relatório para o senhor? Não, esse relatório pode ser interno da inteligência, para a equipe de policiais eles não passam relatório. Magistrado: Doutor, vai me desculpar, mas a testemunha não falou isso. A testemunha falou que tem conhecimento de que a inteligência elabora um relatório. Ele não falou que passa para quem está cumprindo a ordem, no caso, raio 2 e raio 3. Foi isso eu ele falou. Defesa: por isso que eu estou perguntando. Magistrado: mas o senhor afirmou. Defesa: por que os policiais que estavam realizando a diligência adentraram também na casa de vizinhos, sendo que a casa do EDUARDO, foi entrado na residência do EDUARDO por último? Intervenção da Acusação: pela ordem, doutor Francisco. A testemunha já falou que não entrou em outros lugares. Eu perguntei para ele isso. Então ele já respondeu. Magistrado: você já respondeu isso, ROSIEL? Sim, senhor doutor. Nós fomos buscar informação da vizinhança, onde ninguém soube informar nada. Defesa: só buscou informação? Só bateu na porta, apertou a campainha lá, mas não chegou de entrar na residência dos vizinhos, né? Não senhor; vocês já tinham a casa e o local, aí vocês perguntam para os vizinhos? Como é que funciona? Eu gostaria que o senhor explicasse. Geralmente, quando a gente chega e descobre que no local havia venda de entorpecente, geralmente a vizinhança fica meio que com receio de dar informação, né? Temendo pela vida. Então, geralmente, eles não sabem de nada; o senhor estava na parte de trás da residência. Correto? Isso; o senhor sabe informar quem estava no raio 3, que entraram lá pela frente da residência? A equipe de serviço aqui muda sempre, mas se não me engano, a equipe raio 3 era do cabo João Silva; e o senhor falou que ele foi preso saindo, quando ele estava na porta da residência? Como foi? Ele estava saindo na porta dos fundos da residência. Ele já tinha saído para fora já, aí nossa equipe fez a abordagem(...)” (Id. 132394913)

A testemunha PM JONATAS BUENO TRINDADE ao ser ouvido em juízo declarou: “(...) o senhor lembra dessa abordagem? O senhor é do raio 2 ou do raio 3? Doutor, a gente era da equipe raio 2; vocês ficaram na frente ou nos fundos do imóvel? O senhor se lembra? Foi na frente; foi a 2 que abordou o cidadão? Olha, foi as duas equipes que abordaram; como foi a abordagem? Ele tentou foragir? Como foi isso daí? Isso, exatamente. A inteligência verificou essa situação e pediu para a gente fazer uma abordagem; certo! E ao visualizar a equipe, ele estava com esses apetrechos que foi citado aí pelo senhor; sim! E foi verificado, foi dado voz de prisão para ele, para verificar a situação e o que estava na posse dele; e aí? Vocês chegaram lá. Diante da situação, verificamos que realmente existia algumas coisas dentro dessa ‘case’ verde, dessa térmica aí, contendo papéis com nomes e várias anotações referente a números, pessoas e valores; e droga? Onde estava a droga? Dentro dessa ‘case’, dessa térmica verde, aí; aqui diz também que foi encontrado R$4.040,00. O senhor se lembra? Balança de precisão também ou não? Lembro que foi encontrado sim, senhor; o senhor lembra se foi encontrado mais droga no carro dele que estava estacionado numa rua próxima? Não, não senhor, não foi encontrado mais droga não; aliás, invólucros plásticos. Isso, exatamente. Saindo da abordagem já para verificar, o policial terceiro homem, ele verificou que o carro que estava sobre a rua, estava em cima de uma tampa de bueiro, obstruindo essa tampa ali e, no momento, foi verificado que poderia ter alguma coisa ali, né? Aí, foi retirado o carro, foi retirado de cima, foi retirado essa tampa e lá tinha vários materiais que configuravam, o invólucro, mais papéis que tinham nomes, caderneta; vocês fizeram a abordagem dele, ele estava na rua ou dentro de casa? Saindo, saindo de casa; como se fosse fugir? Isso, exatamente. Perguntas da Defesa: o senhor veio e participou da equipe 02? É, acredito que sim; quem fazia parte da equipe 03 que estava na frente da residência? Doutor, de cabeça eu não vou saber falar para o senhor, não; quantos policiais, mais ou menos? A equipe é formada por quatro policiais. Cada equipe tem quatro policiais; o senhor também citou que se deu através de informação da inteligência que estaria monitorando um ponto de venda de drogas, em tese, uma boca de fumo, e um aparente usuário de entorpecente havia acabado de comprar o produto. Foi apontada uma casa específica? Geralmente, doutor, quando essa informação vem, ela vem detalhada para o comandante da equipe, com a casa, cor da casa, número da casa, pessoas; quem era o comandante de sua equipe no dia? Da nossa equipe era o sargento ROSIEL; você estava do lado quando chegou essa informação? Não, não, não estava do lado, não; quanto tempo antes da abordagem do EDUARDO que chegou essa informação? Doutor, eu não sei precisar para o senhor, porque essa informação ela chega para o oficial do batalhão e o oficial já passa diretamente para o comandante da equipe e a gente desloca. Eu não sei precisar essa informação para o senhor; mas aí vocês deslocam de onde vocês estiverem ou do batalhão? De onde a gente estiver. Chegando alguma informação da inteligência de que está ocorrendo algum tipo de crime que eles estão monitorando, a gente desloca de qualquer lugar; o senhor sabe me dizer onde o senhor estava antes de se deslocar até a casa do EDUARDO? Geralmente, a gente esta em patrulhar. A gente estava em serviço né. Precisar o local e horário eu não sei não, doutor. A gente estava em patrulha pela cidade; mas você não sabe informar se estava próximo ou longe? Não, não; o senhor acabou de falar que não sabe se foi repassada as vestes do usuário ou coisa nesse sentido? Não, não; isso eu teria que conversar com o ROSIEL, chefe de equipe, para ele passar mais detalhadamente? Isso, da nossa equipe. Sim, senhor; por que os policiais que estavam realizando esse procedimento entraram também em residências de vizinhos, antes de adentrar na residência do EDUARDO? Na verdade, doutor, a gente fez esse, a gente chama de martelo bigorna, fica na frente e atrás, não houve entrada nos vizinhos não, a gente ficou pela rua e como as casas são ao lado uma da outra aí, de repente um morador ou outro, ou alguma situação diz que a gente entrou, porém não foi feita essa entrada não; eu falo isso porque existem testemunha aqui também do senhor EDUARDO nesse sentido de que entraram também (problemas de conexão). Vocês chegaram de entrar, a equipe do senhor, em alguma quitinete que ficava localizada ali próximo da residência do EDUARDO? Eu desconheço a entrada em outra casa, doutor; como que funciona essa situação que você falou que vocês fazem? Dada a informação de que estava ocorrendo crime, seja ele em qualquer lugar, seja casa ou qualquer estabelecimento, a gente faz o fechamento das vias, vai pela frente da casa e outro fica pelo fundo, caso a pessoa que está cometendo o crime vá fugir. Esse é o procedimento comum; o senhor estava informado como os policiais do raio 03, o senhor estava atrás ou na frente? Na frente; o senhor estava na frente da residência? Sim, só que na ocorrência fala que os policiais do raio 03 estariam na frente e os policias do raio 02 na parte dos fundos da residência; por isso que eu perguntei. Então, o senhor estaria na frente da residência? Eu estava na equipe raio 02; quando da abordagem dele, que falaram que ele estaria fugindo de quem estava na parte da frente da residência dele, como se deu essa situação? Eu não entendi essa pergunta, doutor; no boletim de ocorrência fala que tinham policiais do raio 03 na frente da residência dele, certo? E aí ele avistou os policiais, ou alguma coisa nesse sentido, eu não sei, por isso eu estou querendo saber de você, e tinha policiais na parte de trás, entendeu? Eu quero saber como que foi. Você estava na frente da residência ou atrás da residência? Eu estava na frente da residência, como eu falei no começo aí; você não estava atrás da residência dele? É porque o nome da equipe era 02 e 03. É complicado eu falar para o senhor com precisão se eu era 2 ou 3, porque tem muito tempo da ocorrência. Eu estava na frente da residência e se dá assim: se o cidadão, ele está no crime e ele verifica, ele avista a equipe de polícia chegando, fechando o cerco, geralmente, ele vai fugir dessa abordagem e daí foi o que aconteceu. Então, é assim, doutor, se a pessoa está no crime e ela quer sair do flagrante ali, ela corre, e ela correu em direção à equipe que estava na frente. Magistrado: doutor, ele já falou que ele estava na frente da casa. Defesa: não, mas o boletim de ocorrência fala que a prisão se deu atrás. Magistrado: vamos ouvir o que a testemunha tenha a falar. Depois o senhor contesta nos memoriais. Defesa: por isso que eu estou querendo saber dele. Magistrado: mas ele já respondeu três vezes. Defesa: foi apreendido celular, segundo o termo de exibição e apreensão. Você sabe se foi feita alguma perícia, se foi encontrado alguma coisa? Não, a PM não faz perícia no celular, doutor. Só apreende. Polícia Militar não faz perícia, só apreende; por que no dia dos fatos foi checado vários bueiros, além desse bueiro onde estava o veículo dele? Por que foi checado vários bueiros?; É. Porque se no primeiro bueiro checado que estava o veículo dele impedindo a visualização, provavelmente poderia ter outros bueiros ali cheio de droga também, cheio de vestígios. Então, a PM averigua todo o entorno ali de onde foi encontrado o ilícito; sabe informar a respeito do setor de inteligência que estava monitorando essa boca de fumo, se foi feito algum relatório, ou se foi tirada alguma foto e encaminhada para vocês? Se foi encaminhado eu não tenho acesso, doutor, mas sempre é feito relatório, sempre (...)” (Id. 132394902).

Sobre a validade da prova produzida, não demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese, não se tratou de buscas ilegais ou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime pelo apelante.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais militares tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o apelante almeja a sua absolvição do crime de tráfico de droga, por insuficiência probatória. Alternativamente, postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o estabelecimento do regime prisional semiaberto, a gratuidade da justiça e detração do tempo em que ficou custodiado provisoriamente (id. 204607159).

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] No dia 15 de março de 2023, por volta das 17h50min, na rua Rondonópolis, n.o 208, bairro José Pinto (Porto), nesta cidade de Cuiabá MT, o denunciado EDUARDO FRANCISCO DOS REIS RONDON foi preso em flagrante por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe Raio 02 foi acionada para prestar apoio a uma ocorrência de tráfico de drogas, após receber informações da equipe de Inteligência, a qual estava monitorando uma boca de fumo, de que um usuário havia acabado de comprar drogas no endereço supracitado.

De posse dessas informações a equipe Raio 02, com o apoio da equipe Raio 03, deslocou-se até o local informado, posicionando-se nos fundos do imóvel, enquanto que a equipe Raio 03 foi pela frente, a fim de ser realizada a abordagem; o suspeito, o ora denunciado Eduardo Francisco, ao perceber a presença da guarnição, tentou foragir pela porta do fundo na posse de uma caixa térmica de cor verde, e um case, de cor preta (porta objeto), mas foi abordado pelos policiais da equipe Raio 02.

Durante abordagem, os agentes indagaram o denunciado sobre o motivo da fuga, oportunidade em que ele confessou que realizava o tráfico de drogas em seu domicílio. Ao ser verificado os objetos que o denunciado estava portando, foram localizadas 02 (duas) porções grandes de substância análoga a maconha, além de cadernos e papéis com anotações referentes a contabilidade da venda de drogas que estavam dentro do porta objeto, conforme fotos acostadas no ID. 114094952.

Diante da situação de flagrância, a guarnição realizou a busca domiciliar, onde encontraram a quantia de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) aparelho celulares e diversos papéis com anotações referentes a contabilidade da venda de drogas.

Continuando as diligências, os policiais localizaram o veículo do denunciado na rua dos fundos de sua residência e, ao vasculharem o interior do automóvel, foi encontrada uma bolsa grande, de cor marrom, contendo diversos invólucros plásticos, comumente utilizados no embalo da droga.

Cumpre mencionar que o denunciado fazia o uso da tornozeleira eletrônica n.o 4212094494, inclusive o referido aparelho se encontrava desligado.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.104576-A01, acostado ao ID. 114095443, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo tablete, com massa bruta de 600 g (seiscentas gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que a balança digital aprendida continha resquícios de cocaína e maconha.

Quando interrogado pela autoridade policial, conforme ID 114095035, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos e com o tráfico de drogas, alegando que em sua residência foi encontrada apenas a quantia em dinheiro, a qual seria proveniente de trabalho lícito. Também negou propriedade da balança de precisão, dos cadernos de anotações e celulares.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele é REINCIDENTE, posto que registra condenação transitada em julgado, conforme executivo de pena n.o 0006941.2008.8.11.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca; ademais, ainda responde a outra ação penal por uso de documento falso, conforme autos no 0010505-24.2021.8.11.0042, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca, na qual já consta condenação em primeiro grau.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, que se iniciou com o monitoramento realizado pela equipe de Inteligência, constatando que a residência do denunciado funcionava como uma boca de fumo, o que restou confirmada com a apreensão de expressiva quantidade de maconha, bem como de balança de precisão, comumente usada na pesagem de entorpecente, contendo resquícios de maconha e cocaína, somada ao encontro de expressiva quantia de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e de papéis com anotações características de venda de drogas, a confissão do denunciado para os policiais militares, e, por fim, aos seus antecedentes criminais, evidenciam que o denunciado realizava o comércio ilícito de drogas para auferir lucro fácil, e que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se a venda criminosa.

Logo, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia EDUARDO FRANSCISCO DOS REIS RONDON, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados. [...] (
sic
do id. 199142728).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante n. 2023.16.100956 (id. 199142699); boletim de ocorrência n. 2023.72040 (id. 199142700); termo de exibição e apreensão n. 2023.16.100958 (id. 199142703); laudo pericial da Politec n. 311.3.10.9067.2023.104576-A01 (id. 199142715); e imagens dos cadernos apreendidos (ID: 199142722).

De acordo com o referido laudo pericial, foram analisadas as seguintes substâncias: 1- 02 (duas) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, uma envolta em fita adesiva de tonalidade marrom e a outra envolta em plástico filme do tipo PVC, transparente, formando embalagens do tipo "tablete", pesando 0,600 Kg (seiscentos gramas), com resultado positivo para maconha. 2 – 01 (uma) porção de resquício de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada e de material de tonalidade amarelada na forma de pó, aderida sobre a superfície de uma balança digital de tonalidade prata, inoperante no momento dos exames, restando positivo para maconha e cocaína.

Em relação à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do delito nas duas fases em que foi inquirido, sustentando em prol de sua tese, que somente havia acabado de chegar em casa após o dia de trabalho como técnico de ar-condicionado e que os policiais militares teriam entrado na sua residência dando voz de prisão, existem nestes autos elementos probatórios suficientes de autoria no crime pelo qual foi condenado.

Com efeito, embora o apelante tenha afirmado que não mexe com coisa errada, asseverou que os policiais militares o estariam incriminado porque já tem passagem por tráfico de drogas e de assalto, estando inclusive em uso de tornozeleira eletrônica desligada, segundo ele porque a bateria estaria descarregada momento de sua prisão e não porque ele teria tentado fugir daquele local.

Em contrapartida, os policiais militares Rosiel Barbosa de Souza e Jonatas Bueno Trindade, em juízo, afirmando que estavam em patrulhamento quando foram acionados pela equipe de inteligência da polícia militar para dar apoio numa abordagem relacionada ao tráfico de drogas. Averbaram que a equipe de inteligência já fazia o monitoramento da residência do acusado tendo em vista as denúncias de que no local funcionava um ponto de venda de substância entorpecente e que, naquele dia, um usuário havia acabado de adquirir drogas no local. Asseveraram que outra equipe também foi acionada para dar apoio e que fizeram o cerco à residência; uma das equipes permaneceu na frente do imóvel, enquanto a outra, nos fundos. Esclareceram que o Eduardo Francisco tentou foragir pelos fundos da residência, sendo abordado já na rua, na posse de uma caixa na qual estava acondicionada a droga apreendida e alguns papéis com anotações da movimentação financeira do tráfico. Na sequência, fizeram as buscas no interior do imóvel do apelante, momento em que encontraram dinheiro em espécie que estava sobre a mesa e, em cima do botijão de gás, foi identificada uma chave de um bueiro. Logo após, os policiais observaram que o veículo de Eduardo estava estacionado em cima de um bueiro, motivo pelo qual o abriram com a chave localizada na residência do apelante e nele encontraram diversas embalagens comumente utilizadas para embalar drogas em pequenas porções, além de algumas anotações possivelmente relacionados ao comércio malsão.

Saliente-se, por importante, que as testemunhas arroladas pela defesa em nada contribuíram ao esclarecimento dos fatos, nem confirmaram a versão do apelante de que os entorpecentes e objetos foram plantados em sua residência, enquanto as declarações dos agentes públicos se encontram subsidiadas pela prova material juntada nestes autos.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de tráfico de drogas, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignando sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Diante de extenso conjunto probatório, não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa busca o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses em virtude de natureza e quantidade da droga apreendida (600g de maconha) e pelos maus antecedentes do réu (Autos n. 0000000-00.0000.1.09.2007 pelo crime de roubo majorado; Autos n. 0000000-00.0000.0.85.2003 pelo crime de roubo majorado e Autos n. 12114-47.2009.811.0042, pelo crime dos arts. 129, § 9o, c/c 61, II, "a", art. 305 e 344, todos do CP c/c Lei 11.340/2006).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixaram a pena-base do crime de tráfico em 7 anos de reclusão, destacando para tanto, "os maus antecedentes [...] e a quantidade de droga apreendida (3 kg de maconha)”
(AgRg no HC 816504 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Portanto, tendo em vista os mesmos parâmetros, considero justa e suficiente a sanção inicial imposta no édito condenatório em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, da mesma maneira, considero bem aplicada a agravante da reincidência específica em virtude da condenação nos Autos n. 0022025-78.2012.8.11.0042, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 03.09.2014, ainda não cumprida integralmente, motivo pelo qual sua sanção intermediária alcançou 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e assim estabelecida definitiva, na ausência de outras causas modificadoras de pena.

Em relação à alteração do regime fixado, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3o).

No que se refere à almejada detração penal, melhor sorte não lhe assiste, porquanto consta dos autos que o apelante foi preso em 15 de março de 2023 e até a data da sentença, em 11 dezembro do mesmo ano, esteve preso provisóriamente pelo período de 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, assim, considerando a pena aplicada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, após a detração penal restariam ainda 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias para cumprir, o que, não autorizaria a imposição do regime semiaberto para o seu cumprimento.

Registre-se, ademais, que o regime prisional mais rigoroso foi devidamente fundamentando no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência específica em desfavor do apelante.

Da isenção das custas judiciais
:

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

À vista de todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a condenação de
Eduardo Francisco dos Reis Rondon
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024